Tribunal: TJMT
Processo: 1051145-58.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. NEGA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No caso, a consumidora dividiu a pretensão em quatro reclamações distintas, tendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir (empréstimo pessoal não contratado – descontos indevidos em benefício previdenciário – dano moral indenizável) decorrentes de uma mesma relação jurídica, em evidente abuso do direito de demandar. Precedentes. (TJMT – 4ª CDP – RApC nº 0007424-45.2016.8.11.0004 – relª. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019 - DJE 21/02/2019); (TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 1001276-17.2020.8.11.0018 – relª. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/03/2021 - DJE 30/03/2021) e (TJRS – 1ª TR – RI nº 71002671048 – Rel. juiz Leandro Raul Klippel – j. 26/08/2010). 2- O princípio da boa fé objetiva aplicável às relações jurídicas de um modo geral, da mesma forma, se aplica em relação ao processo, ou seja, a atuação da parte na defesa do direito que alega possuir, não pode afastar-se deste princípio geral. Precedentes. (STJ – 4ª T - AREsp n. 2.559.997 – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/ 2024 - DJe 19/06/2024); (TJMT – 2ª CDp - RApC nº 10021506320198110009 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/02/2023 – DJe 10/02/2023) e (TJPE – 1ª CC - RApC nº 00003406420228172930 – rel. Desembargador RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO – j. 23/02/2023). 3- A divisão de reclamações, oriundas de uma mesma relação jurídica, com objetivo de se alcançar indenizações distintas (art. 80, III e V, do CPC), sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé. Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4ª T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17ª CDPv – RApC nº 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051145-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GESSI DA SILVA DUTRA - CPF: 004.108.239-70 (RECORRENTE), ELCLERISON ALVES DE MELO - CPF: 015.602.462-43 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024